Tribunal: STF
Processo: Rcl 69712
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. PISO SALARIAL DE PROFESSOR. REGIME DE VINTE HORAS SEMANAIS. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 4.167. INEXISTÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação ajuizada por Fernanda Jacqueline Soares Van Dr Feer, em 8.7.2024, contra o seguinte acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região na Reclamação Trabalhista n. 0011184-16.2022.5.03.0149, pela qual teria sido contrariado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.167:



    “CERCEAMENTO DE PROVA. PERÍCIA. Nos termos do art. 370 do CPC, aplicado subsidiariamente ao Processo do Trabalho por força do disposto no art. 769 da CLT, cabe ao juiz indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, assim como indeferir a produção de prova pericial, quando os elementos de provas já produzidos nos autos são suficientes para o convencimento do juízo. O indeferimento de perícia contábil nesse momento processual não configurou cerceamento de direito garantido no inciso LV do art. 5º da CR.



    (...) Inicialmente urge destacar que o Município sustentou em defesa que não deixou de atender o que disposto na Lei. 11.738/08. Sustenta que de acordo com o parágrafo terceiro, do artigo 2º, da Lei 11.738/08, o piso nacional dos professores da educação básica foi fixado para a jornada de 40 horas-aulas semanais, sendo pago de forma proporcional à reclamante, tendo em vista que ela cumpria 20 horas-aulas por semana. De fato, a Lei 11.738,08 fixou piso salarial nacional para jornadas de professoras, cumpridas em regime de 40 horas/aulas semanais. Senão vejamos: 



    ‘Art. 2º O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. (...) § 3º - Os vencimentos iniciais referentes às demais jornadas de trabalho serão, no mínimo, proporcionais ao valor mencionado no caput deste artigo.’



    No caso dos autos, o Município informou em defesa que a autora trabalhava em regime de 20 horas-aula semanais, o que é confirmado pela ficha de registro (id 219ad3e, páginas 2 e 3). Cabia à autora, assim, a prova de que cumpria o limite de 40 horas semanais, ônus do qual não se desincumbiu. 



    Assim, considerando que a autora trabalhava em regime de 20 horas-aulas semanais, não há vedação para que receba proporcionalmente valor menor do que o piso salarial estabelecido na norma, uma vez que o piso refere-se a ao limite semanal de 40 horas-aulas. Note-se que o parágrafo 3º da indigitada lei é expresso em estabelecer que ‘§ 3º - Os vencimentos iniciais referentes às demais jornadas de trabalho serão, no mínimo, proporcionais ao valor mencionado no caput deste artigo.’ 



    Nesse sentido, correta a sentença. 



    Aliás, como já destacado em sentença, verifica-se pelas tabelas salariais e demonstrativos de pagamento anexados aos autos que a autora auferiu, por amostragem, os seguintes salários-base: R$1.591,61 para o Nível 01, Padrão 05, em novembro de 2017 (ID. c99d069) e R$ 2.169,89 para o Nível 01, Padrão 07, em julho de 2022 (ID. c99d069). 



    Nesse caso, considerando que o Piso Nacional da Educação Básica fixado pelo Ministério da Educação para o limite semanal de 40 horas-aulas era de R$ 2.298,83, em 2017, R$ 2.455,61 em 2018, R$ 2.557,74 em 2019, R$2.886,24 em 2020 e 2021, e R$ 3.845,63 em 2022, a autora recebeu, proporcionalmente, valores superiores aos devidos, considerando o limite semanal de horas a que estava submetida. 



    Com efeito, à título de amostragem, verifica-se pelas fichas financeiras apresentadas pelo reclamado que a autora recebeu no ano de 2018 salário-base de R$1.687,10 nos meses de janeiro a abril e R$1.746,15 de maio a dezembro, quantias superiores ao piso mínimo proporcional fixado para o mesmo ano, R$ 1.227,80. No ano de 2019 a autora recebeu salário-base de R$ 1.746,15 (de janeiro a junho) e R$1.816,00 (de julho a dezembro), também superiores ao piso salariais proporcional devidos que seria de R$ 1.278,87. 



    Assim, ao contrário do que pretende a autora, a conduta do legislador municipal de fixar vencimento básico inferior, mas proporcional ao vencimento básico devido para o limite de de 40 horas-aulas, previsto no do art. 2º caput da Lei 11.738/2008, não configura afronta ao comando do artigo 206, VIII da Constituição da República, porque a própria legislação enfocada determina a observância da proporção remuneratória entre o número de horas-aulas ministradas e o piso profissional nacional do magistério público da educação básica. 



    Registre-se, por fim, que não subsiste a tese recursal de salário complessivo, porquanto a autora conhecia o valor do seu salário mensal, sua respectiva jornada de trabalho e todas as rubricas que lhe eram pagas e descontadas. Nesse caso, consultando os contracheques juntados no ID. aa86155, verifica-se que não há qualquer indício do alegado salário complessivo. 



    Constam expressamente dos contracheques a descriminação de todas as verbas pagas, podendo claramente ser verificados os pagamentos de remuneração sob as rubricas de salário base, adicional de tempo de serviço e gratificação de magistério, o que possibilita a conferência dos valores e dos cálculos pela empregada, estando correta a sentença também nesse aspecto. 



    Nego provimento” (e-doc. 1).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. Foram interpostos recurso de revista, ao qual foi negado seguimento, e agravo de instrumento, pendente de análise até a presente data.



    2. A reclamante alega que, na origem, “os pedidos iniciais cingem-se ao disposto nos arts. 2º e 3º da Lei 11.735/2008 acerca da forma de incidência do piso nacional do magistério, bem como da não inclusão de verbas salariais outras no salário base da reclamante, eis que tal verba se consubstancia exclusivamente no pagamento do piso inicial de carreira, consoante decidido por esse Supremo Tribunal na ADI 4167” (fl. 2).



    Sustenta que “o Tribunal Regional manteve a decisão que considerou legal a inclusão das promoções verticais e horizontais recebidas pela obreira, por força da Lei Complementar n. 26/2002 do Município de Poços de Caldas” (fl. 9).



    Requer gratuidade de justiça.



    Pede seja “cassado o acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, ou seja determinada a exclusão imediata das promoções do salário base da reclamante por força da ADI 4167” (fl. 9). 



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO. 



    3. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame.



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao negar provimento ao recurso ordinário interposto pela reclamante, a autoridade reclamada teria contrariado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.167.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se, pela reclamação, fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    6. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.1679, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, este Supremo Tribunal decidiu:



    “CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, CAPUT, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO. 1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008). 2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador. 3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008” (DJe 24.8.2011).



    Contra essa decisão foram opostos embargos de declaração assim julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROPÓSITO MODIFICATIVO. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DE DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL. AGRAVO REGIMENTAL. EFICÁCIA DAS DECISÕES PROFERIDAS EM CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE QUE FOREM OBJETO DE RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PERDA DE OBJETO. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. 1. A Lei 11.738/2008 passou a ser aplicável a partir de 27.04.2011, data do julgamento de mérito desta ação direta de inconstitucionalidade e em que declarada a constitucionalidade do piso dos professores da educação básica. Aplicação do art. 27 da Lei 9.868/2001. 2. Não cabe estender o prazo de adaptação fixado pela lei, nem fixar regras específicas de reforço do custeio devido pela União. Matéria que deve ser apresentada a tempo e modo próprios aos órgãos competentes. 3. Correções de erros materiais. 4. O amicus curie não tem legitimidade para interpor recurso de embargos de declaração. Embargos de declaração opostos pelo Sindifort não conhecidos. 5. Com o julgamento dos recursos de embargos de declaração, o agravo regimental interposto da parte declaratória do despacho que abriu vista dos autos à União e ao Congresso Nacional perdeu seu objeto. Recursos de embargos de declaração interpostos pelos Estados do Rio Grande do Sul, Ceará, Santa Catarina e Mato Grosso parcialmente acolhidos para (1) correção do erro material constante na ementa, para que a expressão ‘ensino médio’ seja substituída por ‘educação básica’, e que a ata de julgamento seja modificada, para registrar que a ‘ação direta de inconstitucionalidade não foi conhecida quanto aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008, por perda superveniente de seu objeto, e, na parte conhecida, ela foi julgada improcedente’, (2) bem como para estabelecer que a Lei 11.738/2008 passou a ser aplicável a partir de 27.04.2011. Agravo regimental interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul que se julga prejudicado, por perda superveniente de seu objeto” (DJe 9.10.2013).



    7. Na espécie, ao negar provimento ao recurso ordinário da reclamante, a autoridade reclamada decidiu: 



    “(...) ao contrário do que pretende a autora, a conduta do legislador municipal de fixar vencimento básico inferior, mas proporcional ao vencimento básico devido para o limite de de 40 horas-aulas, previsto no do art. 2º caput da Lei 11.738/2008, não configura afronta ao comando do artigo 206, VIII da Constituição da República, porque a própria legislação enfocada determina a observância da proporção remuneratória entre o número de horas-aulas ministradas e o piso profissional nacional do magistério público da educação básica (...) consultando os contracheques juntados no ID. aa86155, verifica-se que não há qualquer indício do alegado salário complessivo. Constam expressamente dos contracheques a descriminação de todas as verbas pagas, podendo claramente ser verificados os pagamentos de remuneração sob as rubricas de salário base, adicional de tempo de serviço e gratificação de magistério, o que possibilita a conferência dos valores e dos cálculos pela empregada, estando correta a sentença também nesse aspecto” (fls. 6-7, e-doc. 14). 



    Esses temas não foram discutidos na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.167. Nesse julgado, este Supremo Tribunal Federal limitou-se a declarar a constitucionalidade da norma nacional pela qual fixado o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global.



    8. Não se comprova, na espécie, estrita aderência entre a decisão reclamada e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.167. 



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de a reclamação ser cabível se o ato reclamado guardar identidade material com os paradigmas invocados, o que não se dá na espécie. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. ADI 5.090/DF. JULGAMENTO NÃO CONCLUÍDO. PARADIGMA SEM EFEITO VINCULANTE. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1º, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inviável a reclamação ao STF para rever decisão do tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, a menos que haja negativa motivada do juiz em se retratar para adotar a decisão da Suprema Corte. Precedentes. II – Não cabe reclamação fundada no descumprimento de decisão do Supremo Tribunal Federal em processo cujo julgamento não foi concluído, ainda que haja maioria de votos proferidos em determinado sentido, por ausência de efeito vinculante. III - O ato reclamado não guarda estrita aderência com a decisão desta Corte no RE 611.503/SP (Tema 360), julgado sob a sistemática da repercussão geral. IV - A agravante não refutou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1°, do RISTF. Precedentes. V - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 36.894-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.2.2020).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324. EMPRESAS QUE INTEGRAM O MESMO GRUPO ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INVOCADO. RECURSO NEGADO. 1. Diferentemente dos reiterados casos julgados procedentes, por ofensa ao entendimento fixado na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), nos quais a Justiça laboral considera ilícita a terceirização das atividades inerentes, no caso concreto, não há que se falar em terceirização de serviços, uma vez que o juízo de origem reconheceu o vínculo empregatício entre a beneficiária da decisão e o grupo econômico, formado pela reclamante e o Banco Itaú, por reputar que a hipótese é de subordinação estrutural, visto que as empresas envolvidas na contratação da empregada fazem parte do mesmo grupo econômico. Precedentes. 2. Nessas circunstâncias, em que não está presente o contexto específico da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) e do RE 958252 (Rel. Min. LUIZ FUX), não há estrita aderência entre o ato impugnado e os paradigmas invocados. É, portanto, inviável a presente reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 44.427-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.1.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA AOS PARADIGMAS INVOCADOS. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. In casu, não há que se falar em preservação da garantia das decisões proferidas na ADPF 324 ou no RE 958.252-RG (processo piloto do Tema 725 da sistemática da repercussão geral), na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com os paradigmas invocados, sendo incabível a reclamação. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 36.432-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.10.2020).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPF Nº 324 E RE Nº 958.252-RG. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL AFASTADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Suprema Corte. 2. Não há falar em afronta à Súmula Vinculante 10/STF. Ausência de indicação de dispositivos legal afastado pela Corte reclamada. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015,calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl n. 40.755-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 28.9.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DESCONTOS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA TRABALHISTA: ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252-RG. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 41.970-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 31.8.2020).



    9. A argumentação trazida pela reclamante revela pretensão recursal. A reclamante pretende valer-se indevidamente da reclamação, com finalidade imprópria e divorciada de sua vocação constitucional, buscando fazer uso desta via como sucedâneo recursal, o que não se admite pela reiterada jurisprudência deste Supremo Tribunal. Neste sentido, por exemplo:



    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012). 



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011). 



    “O instituto da Reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo. 2. Inaplicabilidade da teoria da transcendência dos motivos determinantes” (Rcl n. 5.703-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.10.2009).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de julho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora